Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-96.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), VALDEMIR SILVA CHAVES - CPF: 009.227.111-19 (AGRAVANTE), RECANTO DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.768.451/0001-55 (AGRAVADO), ANA CAROLINA GUERRA DE BORTOLI - CPF: 059.711.231-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual ajuizada pelo Agravante, que, por crise financeira, manifestou desinteresse na continuidade de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (lote 1071 do loteamento Recanto da Mata) celebrado com a Agravada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato, notadamente:

(i) a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas;

(ii) a inscrição do nome do Agravante nos cadastros restritivos de crédito, durante o trâmite da ação.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela inequívoca manifestação do Agravante de rescindir o contrato e a pendência de julgamento da ação principal, bem como o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de cobrança indevida e inscrição indevida em cadastros restritivos.

4. A boa-fé objetiva impõe que não se perpetue relação jurídica contratual diante da manifestação de uma das partes em rompê-la, sendo desarrazoada a continuidade das cobranças enquanto se discute judicialmente a rescisão do negócio.

5. A manutenção das obrigações comprometeria o resultado útil do processo, podendo implicar danos irreparáveis à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravante, determinando a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em discussão e que a Requerida/Agravada se abstenha de incluir o nome do recorrente no rol dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
VALDEMIR SILVA CHAVES
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição

de Valores nº 1014931-48.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
RECANTO DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para rescindir o contrato firmado entre as partes ou, subsidiariamente, suspender o pagamento das parcelas vencidas e vincendas e compelir a Agravada a não incluir o nome do Agravante no rol dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, o Agravante sustenta que não possui interesse de manter o contrato pactuado, pois não tem condições financeiras de arcas com as parcelas pactuadas com a Agravada.

Afirma que se não ocorrer a suspensão das parcelas do contrato, existe o risco de ser negativado pelo inadimplemento.

Alega que a suspensão da exigibilidade dos débitos não causará prejuízo à Agravada, uma vez que a rescisão contratual constitui direito potestativo do Agravante.

Assim, requer o deferimento da tutela recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado entre as partes. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida, para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e que a Agravada seja compelida a não incluir o nome do Agravante nos órgãos de negativação ao crédito.

A tutela recursal foi concedida (ID 264385798).

Sem

contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Valores ajuizada pelo ora Agravante em desfavor da ora Agravada.

Consta dos autos originários que em agosto de 2023 o Agravante firmou com a Agravada o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do lote 1071, quadra 41, do loteamento denominado Recanto da Mata, com área de 200,00m2 (duzentos metros quadrados), todavia, por conta de uma crise financeira está impossibilitado de dar continuidade ao negócio jurídico e busca a rescisão do contrato.

Liminarmente, o Agravante requereu a rescisão do contrato pactuado, suspendendo-se as obrigações. Alternativamente, que seja suspensa as parcelas vencidas e vincendas, e que a Agravada se abstenha de incluir o nome do Agravante no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido.

Ao analisar o pedido, o juízo de primeiro grau entendeu pela ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“(...)Em que pesem as alegações levantadas na petição inicial quanto às supostas desconformidades apontadas, tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária e não exauriente, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a parte autora concordou voluntariamente com os termos do negócio firmado ao assinar o contrato (pacta sunt servanda).

Ainda que haja a vontade de rescindir liminarmente o contrato, o pedido em si, é revestido de consequências sem plausibilidade jurídica, nesta fase.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS, RESTITUIÇÕES DE VALORES E DEMAIS ATOS INOMINADOS COM TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA/PAGAMENTO DO CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO TAXA E CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com o próprio mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.” (TJMT - N.U 1017673-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Ademais, em se tratando de contrato, a princípio, válido, os débitos dele decorrentes são, em tese, legítimos, não havendo como se impor liminarmente a obrigação de fazer ou não fazer para retirada ou abstenção de inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. (...)”
– sic.

Assim, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de deferimento da tutela de urgência reivindicada pelo Autor/Agravante.

Para o deferimento da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, a probabilidade do direito do Agravante é inconteste, diante da controvérsia instaurada com o ajuizamento da ação de rescisão contratual, pois é manifesto o desejo do mesmo em rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Diante do interesse do Agravante em rescindir o contrato, retornando ao
status quo ante
, ainda que algum valor venha a ser retido pela Agravada, não há como exigir que as parcelas do negócio em questão continuem sendo adimplidas.

Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, o qual deve reger as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), não se pode admitir que a manutenção do vínculo contratual seja imposta às partes, quando qualquer delas tenha manifestado de forma inequívoca o desinteresse na sua continuidade.

Assim, se o objetivo final é solucionar a questão negocial, não se justifica, ao menos por ora, a continuidade da cobrança dos valores pela parte Agravada, tampouco a inclusão do nome do Agravante no rol dos órgãos de proteção ao crédito.

A imposição do pagamento comprometeria a efetividade da ação, uma vez que o prolongamento temporal inviabilizaria qualquer resultado prático para a parte interessada.

Ademais, não há dúvidas da presença do perigo de dano, haja vista que, mantendo-se a exigibilidade das parcelas, o Agravante poderá ser

compelido a pagar prestações de um negócio que possivelmente virá a ser rescindido ao final do processo, além de, em caso inadimplência, ver seu nome inscrito no rol dos órgãos de inadimplentes.

Nesse passo, presentes os requisitos legais, impõe-se a reforma da decisão combatida, concedendo ao Agravante a tutela de urgência pleiteada.

No mesmo sentido já decidiu essa Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDOS DE REVISÃO DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – DECISÃO QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL AO VENDEDOR NÃO ATACADO NA DECISÃO AGRAVADA– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Vê-se a Agravante comprovou a probabilidade de direito no que diz a possibilidade de rescindir um contrato válido e, por via reflexa, comprovou a probabilidade do direito de obter, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e vencidas do contrato sub judice, mormente porque as tratativas para a rescisão do contrato começaram antes do ajuizamento da ação, assim como comprovou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade do pagamento das parcelas, além do risco da negativação de seu nome,
mormente porque manifesta expressamente seu desinteresse no empreendimento, não se justificando a manutenção da cobrança dos valores relativos ao parcelamento do contrato que acarretaria ao Agravante ônus financeiro injustificável. 3. Agravo parcialmente provido, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e não pagas do contrato debitado em juízo, bem como, para determinar que os Agravados se abstenham de incluir os Agravantes no cadastro de inadimplentes quanto às mesmas.
(N.U 1009937-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024) (destaquei).

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para
conceder
a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravante, determinando a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas do contrato em discussão e que a Requerida/Agravada se abstenha de incluir o nome do recorrente no rol dos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025